Tribunal: TJDFT
Processo: 0729054-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de certidão com discriminação dos honorários contratuais convencionados, a fim de ser habilitado em recuperação judicial.
2. Não há como se determinar a expedição de certidão de crédito para habilitação em recuperação judicial em nome do advogado para pagamento de honorários contratuais, de forma destacada e independente do crédito principal, posto que se cuida de obrigação devida pela parte que contratou o advogado e não pela parte contrária.
3. Recurso conhecido e desprovido.